Tribunal: STF
Processo: HC 270239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2026, por Sérgio Henrique de Souza Sacomandi, advogado, em benefício de Matheus Mendonça Antônio Vieira, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.

2. Narra o impetrante ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio provocado na direção de veículo automotor.

Sustenta nulidade por ausência de justa causa e excesso de linguagem da decisão de pronúncia.  

Argumenta  ser possível a desclassificação referente ao crime de homicídio com dolo eventual, para crime culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Subsidiariamente, busca “a nulidade da decisão de pronúncia, com determinação de nova decisão livre de excesso de linguagem” (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“Requer-se a concessão de medida liminar para: 
suspender a decisão que decretou sua prisão. Diante da manifesta ausência de justa causa.
VIII – DO PEDIDO FINAL 
Diante do exposto, requer: 
a) concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia, por nulidade (excesso de linguagem e ausência de justa causa); 
b) reconhecimento da inexistência de dolo eventual, com desclassificação para art. 302 do CTB e afastando a competência do Tribunal do Júri; 
c) subsidiariamente, determinação de nova decisão de pronúncia, sem excesso de linguagem” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia. O único documento juntado pelo impetrante é a petição inicial.

Na impetração do presente habeas corpus não foi juntada cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia, como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 

Na inicial desta ação, o impetrante apenas aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, sem indicação de classe processual, numeração específica de processo ou relatoria. 

A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais à compreensão integral do descrito na inicial desta impetração, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes.

Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). 

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

6. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora